Tribunal: TJBA
Processo: 0017863-61.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0017863-61.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: CONCIC ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA Advogado(s): FRANCISCO JOSE BASTOS, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ NACP. OMISSÕES INEXISTENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO SE FUNDAMENTOU EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF, ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E RESOLUÇÃO DO CNJ. PROPÓSITO REFORMADOR. CABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO HÁ DEFEITO QUE LEGITIME RECURSO HORIZONTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, nos quais a parte embargante sustenta omissão e obscuridade quanto a três pontos centrais: (i) pretensa vulneração à coisa julgada decorrente da adoção de base de cálculo diversa da constante do título executivo judicial; (ii) suposta extrapolação da autoridade coatora ao substituir a taxa de juros fixada judicialmente por índice diverso com fundamento em precedentes posteriores; e (iii) ausência de manifestação quanto à aplicação de juros moratórios durante o período de graça constitucional. Requer, ainda, prequestionamento da matéria para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à eventual afronta à coisa julgada pela autoridade coatora ao utilizar base de cálculo distinta da fixada na sentença exequenda; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a legalidade da substituição da taxa de juros de 1% ao mês por aquela prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com base em precedente do STF (Tema 1.361); e (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar a aplicação de juros de mora durante o período de graça constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à sua reforma sob pretexto de prequestionamento. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, esclarecendo que a autoridade coatora apenas corrigiu erro material ao excluir a incidência de juros sobre juros, em conformidade com o art. 4º do Decreto nº 22.626/33, sem alterar os critérios do título executivo. A decisão embargada reconheceu a possibilidade de substituição da taxa de juros fixada judicialmente por índice legal superveniente, com base no Tema 1.361 do STF, afastando a alegação de afronta à coisa julgada, por se tratar de norma de aplicação imediata às execuções em curso. Quanto à alegada omissão sobre a aplicação de juros de mora no período de graça, o voto condutor do acórdão analisou a matéria à luz do art. 100, § 5º, da CF/88, e da Resolução CNJ nº 303/2019, não havendo lacuna a ser suprida. A pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de vícios na decisão embargada. Constatado o caráter meramente reformador dos embargos e a ausência dos vícios alegados, impõe-se sua rejeição. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. A correção de base de cálculo para evitar anatocismo, com base no art. 4º do Decreto nº 22.626/33, configura erro material e não afronta à coisa julgada. A substituição de taxa de juros fixada em título executivo por índice legal superveniente é possível à luz da jurisprudência do STF (Tema 1.361), sem configurar violação à coisa julgada. A análise da incidência de juros de mora durante o período de graça foi devidamente enfrentada, com base no art. 100, § 5º, da CF/88, e na Resolução CNJ nº 303/2019. O intuito de prequestionamento não supre a ausência de vício na decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100, § 5º; Decreto nº 22.626/33, art. 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Resolução CNJ nº 303/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.361 da repercussão geral; STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0017863-61.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante CONCIC ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA e como apelada Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA